Tribunal: STF
Processo: RE 1044442
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidores da extinta SUDENE. Gratificação do Decreto-Lei nº 2.374/87. Extinção pela Lei nº 7.923/89. Preservação do valor nominal da remuneração. Contraditório e ampla defesa. Desnecessidade.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não há falar em violação do art. 5º, incisos LIV e LV, no tocante ao ato administrativo que se limitou a cumprir determinação expressa de lei (no caso, a extinção, pela Lei nº 7.923/89, da Gratificação prevista no Decreto-Lei nº 2.374/87).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios na origem, em razão da sucumbência recíproca.